Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. CRITÉRIO ETÁRIO E ATUARIAL. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. DEVER DE RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DOS CRITÉRIOS. RECURSO REPETITIVO (TEMAS 952 E 1.016).
Segundo entendimento oriundo de recurso repetitivo junto ao STJ (REsp. 1568244/RJ), o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Em que pese o referido leading case ter sido realizado em face de planos de saúde de categoria individual, posteriormente, ao enfrentar o “Tema Repetitivo” no 1.016, o eg. STJ acabou por aplicar o mesmo entendimento aos episódios relacionados a planos de saúde coletivos.
Além disso, a ANS regulamentou que o reajuste aplicável aos planos de saúde deve ser anual. Todavia, no presente contrato, houve, a meu sentir, uma irregularidade em sua aplicação, tal como reconhecido na sentença.
Nessa esteira, verificado que o acréscimo da mensalidade referida nos autos foi de cerca de 131,59% (cento e trinta e um, virgula cinquenta e nove por cento), percentual este que destoa da razoabilidade, uma vez que a mensalidade saltou de R$ 1.117,95 (um mil, cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos), para R$ 2.589,15 (dois mil, quinhentos e oitenta nove reais e quinze centavos), o decote de parte manifestamente excessiva deve ser mantido.
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.